Tribunal: TJES
Processo: 5002351-77.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002351-77.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros
RECORRIDO: RODRIGO SOSSAI ZERBONE SOARES e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por RODRIGO SOSSAI ZERBONE SOARES em face do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, por meio da qual sustenta ser fisioterapeuta, ocupante do cargo de provimento efetivo, estando exposto de forma rotineira a agentes nocivos, motivo pelo qual recebe adicional de insalubridade, o qual, todavia, vem sendo pago sobre base de cálculo equivocada, pretendendo, portanto, nesta demanda, o pagamento das diferenças apuradas a título de pagamento a menor de adicional de insalubridade, bem como reflexo de férias, adicional de 1/3 e décimo terceiro salário.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar o Requerido, caso tenha feito o pagamento a menor do adicional de insalubridade, ao pagamento da diferença, em consideração à base de cálculo fixada pelo artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, a partir de junho/2021, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos.

O Requerido sustenta a nulidade da r. Sentença, sob as razões de que (i) se trata de decisão condicional, violadora do disposto no parágrafo único do art. 492 do CPC; e (ii) o
decisum
é extrapetita, pois acolhe pedido inexistente na petição inicial, violando o art. 492,
caput
, do CPC.

O Requerente, por sua vez, pretende a reforma da r. Sentença, sob as alegações, em suma, de que (i) o Município também deve ser condenado ao pagamento das diferenças relativas a período anterior a maio de 2021, por força do previsto no art. 90, §4º da LC 53/1997, que previa a base de cálculo do adicional de insalubridade; (ii) ao Poder Judiciário não é cabível legitimar um comportamento contraditório e violador da boa-fé do ente Requerido, que realizava o pagamento do adicional, porém, a menor, e, agora, invoca o princípio da legalidade como obstáculo; (iii) a condenação do Requerido deve abranger os reflexos sobre décimo terceiro salário, 1/3 de férias e salário de férias.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas partes adversas.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

Examinam-se, em primeiro lugar, as razões recursais deduzidas pelo Requerido diante de sua prejudicialidade, uma vez que a sustenta o ora Recorrente a nulidade da r. Sentença vergastada.

A nulidade da r. Sentença impugnada é lastreada, como visto, em dois argumentos: (i) a sentença padece de vício de condicionalidade, violando o art. 492, parágrafo único do CPC; e (ii) a sentença é extra petita, violadora do art. 492,
caput
, do CPC.

A irresignação recursal do MUNICÍPIO DE MARATAÍZES merece acolhida, uma vez que, de fato, ao compulsar os autos, depreende-se que a r. Sentença vergastada incorreu em violação ao disposto no art. 492, parágrafo único, do CPC, que dispõe que a sentença deve ser certa.

Com efeito, da leitura do dispositivo da r. Sentença, nota-se que o órgão julgador de origem, conquanto tenha julgado parcialmente procedente a pretensão autoral, condicionou o comando decisório à verificação de que o ente municipal tenha realizado o pagamento a menor, em inobservância da base de cálculo prevista no art. 90, §4º da LC 53/1997. Confira-se:

Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC), ACOLHO em parte os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,
caso tenha feito o pagamento a menor
do adicional de insalubridade à parte autora, que promova o pagamento da diferença, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”, a partir de junho/2021.

Em situação tal, considero que o julgamento de procedência dependeria da verificação prévia de se verificar se o ente municipal efetivamente pagou o adicional de insalubridade em desconformidade aos marcos normativos elencados na r. Sentença, uma vez que o objeto de controvérsia da demanda é justamente esse, o que não restou devidamente observado na origem.

Tem-se, por conseguinte, a nulidade da r. Sentença que condiciona a procedência do pedido, conforme jurisprudência do c. STJ, segundo a qual
“
a sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional, sendo nula a sentença que submete a procedência do pedido à ocorrência de fato futuro e incerto
” (AgRg no Ag n. 1.059.867/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, DJe de 17/11/2008)

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. SENTENÇA. DECISÃO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA MATÉRIA EM DEBATE. NULIDADE. RECONHECIMENTO. SENTENÇA CASSADA. Demonstrada nos autos a tempestividade do recurso interposto, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade.
A sentença deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, ex vi do disposto no parágrafo único do art. 492, do CPC
.
Imperioso o reconhecimento da nulidade da sentença que condiciona o acolhimento da pretensão autoral, de concessão da aposentadoria por invalidez, à ocorrência de evento futuro e incerto
. O vício "extra petita" resta configurado pelo julgamento de matéria alheia àquelas discutidas nos autos. Compete ao magistrado decidir a lide nos exatos termos delineados pelas partes ao longo do processo, se o sentenciante extrapola o requerido e reconhece tema que não pode ser suscitado de ofício, deve a sentença ser cassada. Rejeitaram a preliminar de intempestividade. Acolheram a preliminar de nulidade de sentença. Prejudicado o recurso voluntário. (TJMG - Apelação Cível 1.0481.16.016200-6/001, Relator(a): Des.(a) Fábio Torres de Sousa , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. NULIDADE DA SENTENÇA. COMANDO JUDICIAL INCERTO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL CONDICIONADO A POSTERIOR COMPROVAÇÃO DAS ILEGALIDADES APONTADAS NA EXORDIAL. SENTENÇA NULA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, §3º, III, DO CPC. TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ. COBRANÇA INEXISTENTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1)
A sentença, ao consignar comando inegavelmente condicional, incorreu em nulidade insanável no que atine ao julgamento da suposta ilegalidade
da cobrança dos valores relativos à famigerada tarifa de emissão de carnê. 2)
A decisão incerta, isto é, aquela que cria condições à sua própria eficácia, é nula, porquanto é fruto de uma atividade cognitiva incompleta. Ainda que resolva relação jurídica condicional, a decisão deve ser certa, conforme prescreve o art. 492, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil
. 3) No julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça uniformizou a jurisprudência acerca da legalidade de tarifas bancárias. Especificamente em relação à cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC), concluiu que a validade de sua cobrança ficou limitada aos contratos firmados sob a vigência da Resolução CMN nº 2.303⁄96, revogada em 30⁄04⁄2008. 4) O contrato em questão não dispõe sobre a exigência de nenhum valor que tenha por fundamento a emissão de talonário. Pedido julgado improcedente. (TJES, Classe: Apelação, 012120207365, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 10/08/2016)

Diante da nulidade da r. Sentença, visando consagrar o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto implicitamente na Constituição Federal e expressamente na Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8.2 h), sobretudo considerando que a cadeia recursal no Sistema dos Juizados Especiais é reduzida e limitada, determino o retorno dos autos para prolação de nova sentença, com observância da vedação legal de sentença condicional (art. 492, parágrafo único, do CPC).

Por fim, destaque-se, por oportuno, improceder a alegação recursal de que a sentença incorre em julgamento extra ou ultra petita, uma vez que o
decisum
se circunscreveu precisamente ao objeto da demanda tal qual formulado pela Requerente, que, diferentemente do que afirma o Requerido, não se limita aos reflexos sobre férias, 1/3 férias e décimo terceiro salário, mas inclui também e principalmente “as diferenças com relação ao Adicional de Insalubridade”, como se infere com clareza da alínea ‘a’ dos pedidos deduzidos à exordial:

a) Seja julgada procedente a presente ação, compelindo o Município Requerido a pagar a quantia de R$ 16.081,38 (dezesseis mil e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), devidamente atualizada, referente as
diferenças apuradas com relação ao Adicional de Insalubridade
, do reflexo de férias, adicional de 1/3 sobre as férias e décimo terceiro salário;

Não há que se falar, portanto, em violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC).

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto por MUNICÍPIO DE MARATAÍZES e, no mérito, dou-lhe provimento, para anular a r. Sentença, por incorrer em violação do art. 492, parágrafo único do CPC, nos termos da fundamentação supra. Julgo PREJUDICADO o recurso interposto por RODRIGO SOSSAI ZERBONE SOARES. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)